Tribunal: TJDFT
Processo: 0734098-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734098-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA AGRAVADO: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, na ação de conhecimento n. 0709937-68.2021.8.07.0007, proposta por GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME, ora autora/agravada. A autora/agravante alega, em síntese, que “a decisão interlocutória que determinou a desocupação dos Boxes no 11A e 12A, além do Box 13A, incorre em erro material, pois a Agravante locava apenas o Box 13A, sendo a inclusão dos Boxes no 11A e 12A na ordem de desocupação um equívoco fático”. Afirma que “a agravada consentiu que a Agravante ocupasse apenas o Box 13, já que aceitou o pagamento referente a somente este Box, como se verifica dos recibos contidos nos ids 99458284, 99458285 e 99458286, é de se considerar que o contrato locatício entre as partes teve prosseguimento apenas com relação à posse deste ponto comercial.” Por fim, pugna pela reforma da decisão recorrida, para determinar que a ordem de desocupação seja referente apenas ao Box 13A. Preparo satisfeito (ID. 63447505). Não vieram contrarrazões ao recurso. É o relatório. DECIDO. A análise detida dos autos de origem informa que o Juízo a quo prolatou sentença (ID. 130568470), por meio da qual, resolveu o mérito, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, diante do reconhecimento do pedido pela parte ré, no particular, DECRETO a rescisão do contrato de locação comercial firmado entre as partes (nos termos dos instrumentos contratuais referidos supra), DETERMINANDO à locatária e quaisquer outros possíveis ocupantes do imóvel locado, seja a que título for, que, caso ainda ocupem os mencionados imóveis, promova(m) a sua desocupação voluntária (art. 63, §1o, alínea “a”, Lei 8.245/91), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação pessoal, sob pena de expedição do competente mandado de despejo compulsório no momento oportuno e a requerimento da autora. CONDENO a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2o, do CPC. Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Havendo interposição de apelação e tendo em vista que a presente sentença não comporta de retratação, deverá a Secretaria intimar a parte recorrida, para resposta ao recurso no prazo legal, e promover a imediata remessa dos autos ao egrégio Tribunal. Certificado o trânsito em julgado, retifique-se a autuação para “cumprimento de sentença”, independentemente de novo despacho, e intime-se o credor para dar andamento ao feito apresentando o requerimento específico (art. 513, §1o, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame do caso em cognição exauriente e, portanto, resulta em prejuízo superveniente do agravo de instrumento interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...). 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto pela recorrente, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2025 20:10:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora